Tribunal: TJDFT
Processo: 0727714-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Conversão definitiva das penas restritivas de direito em privativa de liberdade. Legalidade. Comportamento faltoso recalcitrante. Reeducando advertido, por mais de vez, a respeito das consequências do descumprimento das penas alternativas. Desprezo pelas determinações judiciais. Decisão agravada correta. Remessa dos autos à VEPERA para regular prosseguimento. Recurso conhecido e desprovido.